Tribunal: TJDFT
Processo: 0734235-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734235-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA SCHUTZERR DEL NERO POLETTI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marisa Schutzerr Del Nero Poletti contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais n. 0731754-07.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ela (id 206123124 dos autos originários). A agravante informa que possui dois (2) cartões de crédito emitidos pelo agravado: Latam Pass e Hipercard. Relata que sempre recebeu diversos e-mails do agravado sobre rendimentos de seu marido falecido e faturas a vencer. Narra que recebeu fatura em nome do agravado no valor de R$ 4.092,73 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos) enviada no dia 31.5.2024 com vencimento em 1o.6.2024. Noticia que essa fatura foi paga em 3.6.2024, correspondente ao primeiro dia útil seguinte ao vencimento. Esclarece que a fatura com vencimento em 1o.7.2024 continha o valor a pagar de R$ 8.938,90 (oito mil novecentos e trinta e oito reais e noventa centavos). Explica que esse montante resulta da soma da fatura com vencimento em 1o.7.2024 com o saldo da fatura anterior com vencimento em 1o.6.2024, no valor de R$ 4.092,73 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos), acrescido de juros e correção monetária. Informa que dirigiu-se a uma das agências do agravado e foi informada que a fatura com vencimento em 1o.6.2024 foi paga a outra instituição financeira. Destaca que contestou a cobrança indevida por meio de carta escrita à mão conforme lhe foi informado. Acrescenta que o agravado transformou o suposto débito em doze (12) parcelas de R$ 928,54 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) relativas ao valor principal de R$ 156,94 (cento e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e R$ 771,60 (setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), correspondente a juros incidentes nessas parcelas, no total de R$ 11.136,00 (onze mil cento e trinta e seis reais) sem a sua anuência. Afirma que o agravado recusou o cancelamento da transação. Sustenta que não poderia desconfiar da veracidade da fatura do cartão de crédito no valor de R$ 4.092,73 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos). Alega que foi vítima de fraude, que ocorreu a partir de provável acesso indevido de seus dados mantidos pelo agravado. Acrescenta que teve prejuízos financeiros porquanto o agravado cobra indevidamente o pagamento de fatura que foi paga por meio de boleto fraudulento. Argumenta que a nova cobrança não possui fundamento porquanto o pagamento foi realizado em razão de estelionato que o agravado não percebeu. Ressalta que o fraudador tinha conhecimento de todos os seus dados como correntista e das respectivas faturas de cobrança, em especial parcelas a vencer e senha para abertura da fatura. Menciona a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a atribuição do ônus da prova ao fornecedor de serviços nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça entende que as instituições bancárias são responsáveis em caso de fraudes decorrentes de vazamento de dados bancários. Transcreve julgados em favor de sua tese. Alega que há falha na guarda de dados pelo agravado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para 1) suspender a exigibilidade da cobrança do valor de R$ 4.092,73 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos), bem como das parcelas do financiamento realizado unilateralmente pelo agravado e 2) determinar ao agravado a abstenção de praticar qualquer ato de cobrança e de não cancelar o cartão de crédito em virtude do débito. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 63010598 e 63010593). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que desistiu do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado abstenha-se de não cancelar o cartão de crédito em virtude do débito (id 63207245). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para 1) suspender a exigibilidade da cobrança do valor de R$ 4.092,73 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos), bem como das parcelas do financiamento realizado unilateralmente pelo agravado e 2) determinar ao agravado a abstenção de praticar qualquer ato de cobrança. A análise perfunctória dos autos originários revela que a agravante formulou somente o primeiro requerimento supramencionado em sua petição inicial. Esse foi devidamente analisado e decidido pelo Juízo de Primeiro Grau. O requerimento de determinação ao agravado para abster-se de praticar qualquer ato de cobrança não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau para o seu prévio exame. A análise inédita do requerimento nesta instância recursal impossível porquanto importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. A agravante deveria formular o requerimento ao Juízo de Primeiro Grau para que o julgador o apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O requerimento não se trata de matéria devolvida a este Tribunal de Justiça. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise do requerimento, de forma inédita nesta instância recursal, ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço do requerimento de tutela provisória para determinar que o agravado abstenha-se de praticar qualquer ato de cobrança. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. 2. MÉRITO O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravante com o fim de suspender a exigibilidade da cobrança do valor de R$ 4.092,73 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos), bem como das parcelas do financiamento realizado pelo agravado. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. Os autos estão instruídos com e-mails enviados pelo agravado à agravante referente às faturas de seus cartões de crédito. O documento de id 206051435 dos autos originários trata-se da fatura indicada como falsa. A documentação possui os dados pessoais da agravante, os dígitos finais de seu cartão de crédito, o logotipo do agravado e o nome Itaú Unibanco Holding S.A. como beneficiário no valor de R$ 4.092,73 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos). A agravante comprova que fez o pagamento de boleto no valor de R$ 4.092,73 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos) como correntista do agravado por meio de seu aplicativo para Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda. (id 206051425 dos autos originários). Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca da fraude alegada, bem como para aferir se o agravado contribuiu para a consecução da fraude ou se a agravante agiu de boa-fé ao transferir o valor para conta de terceiro, sem maiores cautelas. Essas matérias devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que os valores eventualmente pagos pela agravante poderão ser reavidos na hipótese de acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial. O exame do perigo da demora é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator